Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial.
2. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC). Contudo, não se trata de regra absoluta, pois a legislação e a jurisprudência admitem restrições; por exemplo, quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC).
3. O fato de o imposto incidir sobre o salário não o torna salário. É excesso de imposto. A restituição não é direito líquido e certo do contribuinte e não se incorpora à dignidade da sua existência. Tanto que não havendo a restituição, não se presume qualquer indignidade. Há, na restituição, uma expectativa, após verificação da declaração pela Receita Federal.
4. Vale destacar que o depósito da restituição em conta corrente destinada a receber salário também não a torna impenhorável.
5. Recurso conhecido e não provido.